Tribunal: TJMT
Processo: 1039411-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039411-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE GREGORIO WOHLERS - CPF: 020.297.871-08 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CDC. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) determinar o cancelamento de descontos em conta salário, sob pena de multa; (ii) condenar à restituição em dobro do valor de R$ 13.102,96; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor sustenta que contratou financiamento para energia renovável com desconto autorizado exclusivamente em conta corrente, mas que, a partir de outubro de 2023, o banco passou a debitar os valores diretamente de sua conta salário sem autorização. A instituição financeira alega legitimidade dos descontos, ante a inadimplência e autorização expressa prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é lícito o desconto de parcelas de contrato de crédito diretamente em conta salário, à luz da existência de autorização expressa do correntista no instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consta nos autos que o autor celebrou contrato de crédito com previsão expressa de autorização para desconto em conta corrente, poupança ou salário, conforme cláusula inserida na Cédula de Crédito – BB Crédito Energia Renovável.

4.

O banco, ao realizar os descontos em conta salário, agiu conforme autorização contratual prévia e expressa, inexistindo ilegalidade ou violação a direito do consumidor.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp nº 1.586.910/SP, reconhece a legalidade do desconto de prestações de empréstimo na conta em que o consumidor recebe seus proventos, desde que haja autorização.

6.

Diante da regularidade contratual e ausência de ilicitude, não há que se falar em restituição de valores nem em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039411-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Alexandre Gregorio Wohlers

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a instituição financeira Reclamada na obrigação de fazer o cancelamento dos descontos indicados pelo Autor na exordial, no prazo de máximo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) Considerando a fixação de
astreintes,
intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

c) CONDENAR a instituição financeira Reclamada na obrigação de restituir, em dobro, a quantia de
R$ 13.102,96 (treze mil, cento e dois reais e noventa e seis centavos)
, que deverá ser corrigida pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil);

d) CONDENAR a instituição financeira Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil)”.

O Autor, ora Recorrido, alega, em síntese, que firmou, em janeiro de 2023, um contrato de crédito para energia renovável no valor de R$ 45.000,00, dividido em 84 parcelas de R$ 1.554,17, com débito autorizado exclusivamente em sua conta corrente nº 31610-5, agência 2963-7. No entanto, a partir de outubro de 2023, o banco passou a descontar as parcelas diretamente de sua conta salário nº 45000316105, agência 2963-7, sem sua autorização expressa. Que apesar de diversas reclamações administrativas nada foi alterado. Com isso, ajuizou a presente ação, visando a restituição em dobro das quantias e indenização por dano moral.

A instituição financeira Recorrente alega que os descontos foram legítimos, pois decorreriam do contrato de financiamento de energia renovável firmado pelo recorrido. Além disso, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o autor utilizou os valores e estava inadimplente. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que é incontroversa a celebração da operação de financiamento CDC, bem como que os descontos anteriormente eram realizados na conta corrente e, posteriormente, ante a inadimplência do autor, passaram a ser debitados de sua conta salário.

A respeito da modalidade de desconto a ser realizada, observo que no contrato firmado entre as partes consta AUTORIZAÇÃO EXPRESSA para desconto em conta salário, conforme abaixo se vê:

Assim, no presente caso, restou comprovado que os débitos que foram descontados da conta salário do Recorrido é relativo ao financiamento CDC celebrado, bem como que há autorização expressa do correntista para essa modalidade de pagamento, conforme se vê do Termo de Autorização de débitos que consta na Cédula BB Crédito Energia Renovável - na qual consta que o correntista autoriza o pagamento da operação mediante desconto em sua conta corrente, poupança ou salário.

Deste modo, ao proceder com os descontos na conta salário do correntista, o banco agiu em exercício regular de direito, ante aos termos do contrato firmado entre as partes.

Ademais, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
nº 1586910/ SP (2016/0047238-7),
é lícito o desconto de prestações de empréstimos contratados pelo consumidor na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025